Tribunal: TJDFT
Processo: 0732807-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ATO IMOTIVADO E ARBITRÁRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A princípio, não há cogitar de direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas, e sim de mera expectativa de direito, excepcionada a regra, desde que comprovado ato imotivado e arbitrário por parte da Administração Pública. Precedente do STF.
2. Estabelecidos pela Suprema Corte os parâmetros a serem observados para que se considere a contratação temporária válida, o seu enquadramento como ato imotivado e arbitrário da Administração Pública apto a convolar a mera expectativa em direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas deve ser demonstrado de forma cabal pelo candidato, o que não se verificou na espécie.
3. No caso, os documentos acostados aos autos não demonstram que os contratos temporários celebrados pela CEB tinham como escopo a contratação de pessoas para serviços semelhantes àqueles previstos no edital para o cargo do apelante.
4. A contratação temporária, por si só, não demonstra preterição, tampouco consiste em instrumento para burlar a ordem de classificação de aprovados em concurso público.
5. Apelação conhecida e não provida.